Tribunal: TJBA
Processo: 8015602-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015602-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA KYIOKO IGAKI DE SANGALO

Advogado(s)
:
FABIO FOLLADOR COELHO, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREÉVIA. DIREITO À SAÚDE. RESTABELECIMENTO CONTRATUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA.

1.

Beneficiária adimplente de plano de saúde há mais de dez anos, em tratamento médico contínuo, surpreendida com o cancelamento do contrato por suposta fraude em pedidos de reembolso.

2.

A exclusão de beneficiário por justa causa demanda prévia instauração de processo administrativo, com notificação pessoal e garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98.

3.

O cancelamento unilateral, sem comprovação inequívoca da conduta dolosa e sem observância do devido processo legal, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da dignidade da pessoa humana.

4.

Risco de dano irreparável configurado diante da suspensão abrupta de cobertura médica durante tratamento em curso.

5.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015602-06.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII